Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão), extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

2. Diante do manifesto desinteresse do autor em promover a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe. Precedentes.

3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nas hipóteses de extinção previstas no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.